Tribunal: TJPA
Processo: 0005852-04.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005852-04.2015.8.14.0005
APELANTE: RUTE NASCIMENTO DE ALMEIDA

APELADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. INEXISTÊNCIA. ERRO PROVENIENTE DOS PEDIDOS DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA INICIAL. ART. 492 DO CPC/2015. JUÍZO QUE DEVE SER ADSTRITO AO PEDIDO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA.

I – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE o pedido da autora, DECLARANDO a inexistência dos débitos referentes aos meses de março e abril de 2013 da requerente frente ao requerido.

II - Alegação de
error in judicando
do juízo, requerendo que seja reformada a decisão para declarar a inexistência dos débitos referentes de março e abril de 2014.

III - Conteúdo probatório que demonstra que o erro decorre do pedido inicial. Para além, em nenhum momento processual fora requerido a ratificação do pedido. Portanto, não pode o Juiz de piso conceder tutela para além daquela formalmente pedida.

IV - Impossibilidade de alteração do pedido em fase recursal.

V- Recurso conhecido e não provido, mantendo a sentença de piso.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RUTE NASCIMENTO DE ALMEIDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Obrigação de Fazer,
movida em face de
ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA.

Consta da inicial da ação
:
1) que a autora é aluna da empresa ré; 2) que em fevereiro de 2013, decidiu trancar a matrícula junto a instituição, em virtude de incompatibilidade de agenda; 3) que descobriu que não poderia trancar o curso que cursava, serviço social, via
online
, dirigindo-se ao polo da associação em Altamira; 4) que, mesmo se dirigindo a funcionária da empresa educacional, só conseguiu efetuar o trancamento da matrícula em maio; 5) que fora cobrada pelas mensalidades de março e abril de 2013, mesmo pleiteando o trancamento da matrícula desde fevereiro daquele ano.

Com esses principais argumentos, requereu que o juízo declarasse a inexistência dos débitos mencionadas, no valor de R$ 397,11 (trezentos e noventa e sete reais e onze centavos) em cada mensalidade. Ainda, pleiteou que fosse a ré condenada a indenizá-la pela caracterização de dano moral, no valor não inferior a 20 (vinte) salários mínimos.

Audiência de conciliação realizada (ID. 910436), restando infrutífera a autocomposição. Estabelecidos os pontos controvertidos.

Contestação apresentada pela
ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA
(ID. 910436 - Pág. 3), onde argumenta, em síntese: 1) que a autora não utilizou o meio adequado para o trancamento da matrícula; 2) que, na verdade, a requerente solicitou o cancelamento da matrícula no módulo Serviço Social IV e Trabalho de Conclusão de Curso I; 3) que, por boa-fé, aceitou o trancamento da matrícula da aula, isentando-a das mensalidades vincendas a partir de março de 2013; 4) por fim, que não existe comprovação de danos morais no caso.

Audiência de instrução e julgamento realizada (ID. 910444- Pág. 18), onde a autora depôs.

Memoriais apresentados, por ambas as partes (ID. 910445 e ID. 910446)

Prolatada sentença (ID. 910447), o magistrado de piso JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora, declarando a inexistência dos débitos correspondentes às mensalidades de março e abril de 2013. Desse modo, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de dano moral.

APELAÇÃO apresentada pela requerente (ID 910449), onde sustenta, em síntese: 1) que a sentença ocorreu em
error in judicando
, na menção dos anos das parcelas a compreendidas no mérito da demanda; 2) nesse sentido, sustenta que as parcelas seriam de 2014, e não de 2013, como mencionado.

CONTRARRAZÕES apresentadas (ID. 910451 - Pág. 4), onde a requerida sustenta, em breve relato: que não ocorreu
error in judicando
na sentença recorrida; 2) Assim, pleiteia pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, o julgador
a Quo
julgou PROCEDENTE os pleitos da recorrente, declarando a inexistência dos débitos relativos aos meses de março e abril de 2013.

Contra tal sentença, volta-se os recorrentes pleiteando a reforma do
decisum
. Tal pedido se vislumbra de possível
error in judicando
do juízo a Quo, que deveria, segundo argumentação da apelante, declarar a inexistência dos débitos relativos aos meses de março e abril de 2014.

Analisando os autos, percebe-se que a discussão jurídica do presente recurso perpassa em saber se houve ou não o alegado erro do juízo de piso. Nesse sentido, essencial observar os pedidos na inicial e a tutela concedida.

Desse contexto, observa-se na inicial da autora que o pedido fora de declarar a inexigibilidade dos débitos relativos aos meses de março e abril de 2013. Contudo, as provas anexadas na inicial revelam que o que se pleiteava era, na verdade, a tutela acima mencionada nos meses relativos ao ano de 2014 (ID. 910433 - Pág. 11, Pág 17, Pág 18).

Todavia, evidente o erro na interposição do pedido, verifica-se que em nenhum momento o patrono da autora, ora apelante, ratificou mudança na petição inicial. Em audiência de instrução e julgamento, a autora, depondo, se refere ao caso no ano de 2014 (ID. 910444 - Pág. 3).

Contrariamente, nas alegações finais, novamente se requer a que seja declarada a inexistência dos débitos relativos a 2013 (ID. 910446).

Nesse sentido, incabível a mudança da causa de pedir em fase recursal, sob pena de se configurar decisão
Extra Petita,
vedada pela legislação CPC/2015, como versa seu art. 492:

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida,
bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Seguindo o entendimento, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. I- Incabível a alteração do pedido em fase recursal.
II- Nenhuma reforma, portanto, merece ser prolatada, uma vez que o pedido do autor, que era de revisão de benefício com base no critério da equivalência salarial, foi corretamente apreciado, inclusive sob o aspecto da manutenção de seu valor real. III- Recurso não conhecido. (TRF-2. AC 333525.2001.51.02.001390-7- DATA: 15/07/2004).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 01. A ausência de produção de prova desnecessária ao julgamento dos pedidos formulados na inicial não acarreta cerceamento do direito de defesa. 02. Inexistência de abusividade de cláusula contratual que estabelece juros remuneratórios em percentual inferior à taxa média praticada no mercado no período da contratação. 03. Nos termos da súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
04.. Incabível a alteração da causa de pedir e do pedido em fase recursal.
Recurso conhecido em parte e, nesta, não provido. (TJ-MS. APL 08002063920178120013 – DATA: 30/05/2019

Dessa forma, considerando que a sentença recorrida foi proferida nos limites do que fora pleiteado pela autora da inicial, e ratificado em razões finais, e por tudo mais que foi exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 17/06/2020